Tribunal: TJMT
Processo: 0038716-05.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038716-05.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.433.448/0001-09 (EMBARGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LEITE - CPF: 103.146.521-91 (EMBARGADO), LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR - CPF: 352.785.521-15 (EMBARGANTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ LEITE - CPF: 103.146.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Embargos de Declaração oposto por LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR, através de petição (ID. 139922670 - ) contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Apelação Cível, onde figura como parte contraria COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, que desproveu as pretensões recursais da Empresa ora embargada.

Em apertada síntese, alega a autora ora embargante em suas razões sob ID. Num. (139922670 -) que há contradição/omissão na r. decisão, assim, (i) fala que a correção monetária no capital integralizado pela cooperada ora embargada foi no período de 1993 a 2013, e confirmada em primeira instância; (ii) que se prevalecer a decisão de segundo grau na qual “a correção monetária deve incidir desde a data do desligamento do cooperado”, nada seria corrigido e a cooperativa/embargada levaria vantagem nos 20 anos em que usou o capital da embargante, pois, quando devolveu o capital da cooperada não aplicou a correção monetária no capital integralizado. Assim, contraditória a fundamentação contida no R. ACORDÃO, pois, ao mesmo tempo que mantém a sentença, muda a data de aplicação da correção monetária.. Por fim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando o acórdão.

Contraminuta (id. 132371161 ) pela manutenção da Decisão

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

Quanto a insurgência recursal no que tange à incidência de juros e correção monetária. Sobre o tema, insta estacar que o art. 21, inciso III, da Lei n.º 5.764/1971 estabelece que as condições para retirada do capital integralizado, nos casos de demissão (leiase exercício do direito de retirada), eliminação ou de exclusão do associado, deverão observar a forma estabelecida pelo Estatuto. Ocorre que o índice adotado não foi demonstrado, de modo que a restituição deve observar as regras gerais utilizadas para a atualização do débito em cobrança. Assim, determino a incidência de juros moratórios, no patamar de 1% ao mês, a contar da citação. Relativamente à correção monetária, entendo que esta, embora não prevista no Estatuto, é plenamente aplicável no caso concreto, visto que não representa acréscimo ao valor devido, mas apenas recomposição do valor principal face às perdas inflacionárias, o que, de outra forma, ensejaria o enriquecimento ilícito da demandada. Portanto, o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, índice que melhor reflete as perdas inflacionárias e que não contém componente de remuneração financeira, desde a data da aprovação do balanço do exercício correspondente ao pedido administrativo de retirada, até o efetivo pagamento. 'APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - PREJUDICIAL REJEITADA- - COOPERATIVA DE TRANSPORTE- DESLIGAMENTO DE ASSOCIADO- RESTITUIÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS - INÉRCIA - DEVOLUÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-O prazo prescricional para restituição do valor capital cooperado observa o disposto no art. 205 do Código Civil, sendo de 10 anos o prazo para sua cobrança -Não há que se falar em ausência de documento indispensável à propositura da ação se da narrativa e dos documentos juntados com a inicial torna-se possível a apreciação da demanda -Não havendo provas de que houve a devolução do capital integralizado após o desligamento do cooperado, a manutenção da sentença que determinou a restituição é medida que se impõe -Por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, a correção monetária deve incidir desde a data do desligamento do cooperado, período em que se tornou devida a restituição do capital integralizado -Inexistindo cláusula delimitando o índice a ser utilizado, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do artgo 406 do CC e art. 161 § 1º do CTN.' (TJ-MG - AC: 10390150029531001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019) 'APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - COOPERATIVA - DESFILIAÇÃO - RESTITUIÇÃO DAS COTAS CONFORME O ESTATUTO SOCIAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA – DISCREPÂNCIA ENTRE O FUNDAMENTO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO. O associado tem direito à devolução do capital integralizado, com correção monetária e juros legais desde a citação (art. 406 do CC), ante a inequívoca mora da Cooperativa em fazê-lo. A demora na restituição de tais valores não enseja dano moral, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RÉU - PARCIALMENTE PROVIDO. AUTOR - NÃO PROVIDO. UNÂNIME. Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) devidos ao advogado da parte autora/apelada.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022